Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-17.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800127-17.2021.8.14.0061

APELANTE: JOSE RIBAMAR CORREA PAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A JUSTIFICAR A REVISTA PESSOAL E VÍCIO NO CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR CONSTATADO. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE RIBAMAR CORREA PAZ,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido, inicialmente, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(Num. 9138348 - Pág. 1/7).

Suas razões voltam-se para à preliminar de nulidade processual diante de prova supostamente obtida por meio ilícito. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, bem como seja aplicado o redutor de pena previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, no seu patamar máximo, e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ou fixação do regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena. Requereu isenção de custas e a realização da detração penal
(
Num. 9138368 - Pág. 2/9
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, no tocante a isenção das custas processuais (
Num. 9138371 - Pág. 1/5
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento
do apelo (Num. 9291477 - Pág. 1/14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação deve ser admitida.

Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.

Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.

2.

PRELIMINARES

2.1.

NULIDADE PROCESSUAL – DENÚNCIA ANÔNIMA - PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO

O apelante alega em suas razões que as provas que embasaram o decreto condenatório foram obtidas por meio ilícito, pois decorrentes de denúncia anônima, sem qualquer apuração prévia, requerendo a nulidade do feito.

Entendo assistir razão ao apelante,
data venia
.

A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como uma garantia.

A configuração do flagrante delito é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Em que pese a inviolabilidade não possuir contornos absolutos, o ingresso regular na casa alheia ainda depende da convergência de justa causa.

A hipótese dos autos não permite inferir a convergência de suficiente justa causa que sustentasse o ingresso no domicílio. Há, no conjunto probatório amealhado, principalmente no que toca a prova oral produzida, contradições no que tange a abordagem realizada fora do domicílio do acusado, senão vejamos.

Em seu interrogatório, o acusado José Ribamar Correa Paz afirmou “
que a casa foi invadida por trás pelos policias. Que estava com a filha dentro de casa. Que os três policiais estavam la na viatura, la na frente. Encontraram droga na sua casa. Que guardava a droga para um rapaz chamado “PH”. Que este rapaz mora em Santa Izabel. Que não sabe o endereço ao certo. Que guardava a droga porque estava passando dificuldade com os filhos, sem emprego. As coisas estavam difíceis, estava com aluguel atrasado. A ele veio com a proposta de guardar a mercadoria, que ele ia ajuda-lo. Ele falou quedaria 500 reais por mês só para guardar mercadoria para ele. Que conhecia ele daqui mesmo. Que conheceu ele no barzinho. Foi o mês de novembro do ano passado. Que estava bebendo no bar. Que não foi encontrado droga consigo. Que guardava crack. Que também guardava maconha. Não lembra de dinheiro na casa. Que o único celular que tinha era da da sua esposa. Que ele também mandava guardar esse material (balança) pra ele. As vezes ele ia lá, pesava e deixava lá. Que não entregava, somente guardava a mercadoria.

Que sabe que é ilícito guardar droga. Que não é usuário. Que não sabe o nome do “PH”.

Quando ele precisava fazer venda as vezes ele ligava, ou ele ia lá pegar. Que ninguém ia na residência. Quando a polícia chegou estava dentro de casa. Que é pai de quatro filhos. É o primeiro fato que responde perante a justiça. Antes de se envolver nisso sempre trabalhou na área da construção civil. Que sabe que somente guardar a droga é crime. Que está arrependido demais”
.

A testemunha Maciel de Souza Ferreira, policial militar que participou da diligência, perante o Juízo respondeu que “
que não recorda muito claramente dos fatos. Que era motorista e não chegou a entrar na casa. que ficou dando apoio fora. O comandante que disse que tinha uma denúncia lá. Que falou que tinha pessoa estranha lá, no endereço e que talvez poderia estar vendendo drogas. que deu uma volta no local, observando. Que não aconteceu nada no momento que ficaram circulando. Na hora da abordagem ficou com veículo um pouco recuado. o comandante desceu com o patrulheiro. Que na hora que o acusado ia saindo, abordaram ele. Que não participou da revista do acusado. Que estava no veículo, que abordaram o acusado e depois entraram na casa. que estava com arma longa e ficou de fora da residência. Que o comandante falou que tinham encontrado droga. que se lembra que encontraram “oxi” e maconha. Que era quantidade razoável. Que tinha balança. Que crê que encontraram quantia em dinheiro. Que não lembra d éter visto papel-filme.

Que não teve conhecimento da denúncia. Que o comandante chegou falando que houve uma denúncia. Que nunca tinha visto ele não. Que na data dos fatos já era policial há uns dois anos. Que pouco sabe da ocorrência pois ficou no carro. Que quem entrou na casa foram os dois cabos, inclusive o Tiago. Que de fora, parecia uma casa humilde. Que não chegaram a ver ninguém saindo da casa, apenas abordaram o acusado. De onde estava dava para ver a porta da casa”.

Thiago Nazareno Lobato Sampaio, policial militar que também participou da ocorrência, na fase instrutória, como testemunha de acusação, declarou que
“
não recorda exatamente da ocorrência. Que o fato ocorreu na rua da garagem do Boa Esperança. Que tiveram conhecimento que lá estava havendo comércio ilegal de drogas após verificar a denúncia, ficaram aguardando na viatura, nas proximidades que avistaram movimento de pessoas entrando e saindo da residência. Que avistaram ele entrando na residência. Que após aborda-lo, viram uma certa quantia de drogas. Que ele disse que era dele e que tinha mais drogas na residência. Que perguntaram se poderiam entrar na delegacia e ele permitiu. Que constatou mais drogas dentro da casa. Que o conduziram até a delegacia. Que a denúncia se referia-se ao comércio ilegal de drogas na delegacia. Quando estava de campana observaram um movimento grande de transeuntes do sexo masculino entrando em saindo. Que não lembra quais drogas foram encontradas.

Que não lembra se era muito ou pouco. Que foi encontrado droga no quarto. Que tinha uma mulher e uma criança. Que entrou na residência. Que viu a droga lá dentro; que além da droga não foi encontrado outro material. Que não lembra de ter encontrado balança, papel filme.

Que junto com o depoente estava o cabo Nildo, cabo Sampaio e soldado Maciel. Que o acusado ainda não havia sido alvo de outras denúncias ou ocorrência. O ponto não era objeto de outras denúncias. que confirma a assinatura no inquérito. Que seu papel era fazer a segurança da guarnição. Que não foi quem encontrou a droga. que estava com arma longa. Que não lembra quem encontrou a droga. que o mais antigo da guarnição era o cabo Nildo. Que somente o cabo Nildo entrou na casa. Que a denúncia partiu de um transeunte. Que não comunicaram a polícia civil.que foram fazer a campana. Que não chegaram a abordar as pessoas que chegaram e saíram. Que não filmaram o procedimento. Que o acusado deu autorização para entrar na casa. Que não teve documento formal nem filmagem do acusado autorizando a entrada na casa. que não sabe o parentesco da moça com o acusado. Que não sabe porque ela não foi conduzida. Que confirma que o acusado estava fora da casa, na frente, na calçada. Que não presenciou ele entregando alguma coisa, recebendo dinheiro. Que a casa era de alvenaria, mas em termos de bens, mobiliados, não reparou. Que considera que a casa era popular. Uqe não chegou a perguntar se a residência era dele”.

Cabo José Nildo, ao ser inquirido em Juízo, respondeu “
Que recebeu uma denúncia anônima. que não era morador desse endereço estaria em atitude suspeita. Que recebeu as características dele. Que na denúncia, afirmaram que um cidadão morava nessa casa e que saia poucas vezes no dia e que não tinha trabalho aparente. Que fizeram rondas próximas e, em certo momento abordou o cidadão e encontraram drogas. que ele estava fora da casa. Que foi encontrada pedra de “oxi”. Na posse somente essa droga. Dentro da residência foi feita revista. A porção maior foi encontrada na casa (maconha e outras drogas – maconha, oxi” em pedras embaladas, se não se engana foi somente as duas). Que a casa era de dois cômodos. Que encontraram drogas no cômodo dos fundos da casa. Que tinha 3 balanças de precisão; que não lembra se tinha papel-filme mas tinha dinheiro, só não lembra quanto. Que nunca tinha visto o acusado. Que a casa não era objeto de tráfico. Que na campana não chegou a ver movimento de pessoas na casa. que o acusado era morador na casa. A atividade não era na porta da casa. Ele era entregador e recebia alguns valores. Que ele disse que a droga era dele. Que trabalhava com uma pessoa, mas não deu detalhes. Que a pessoa que denunciou não afirmou que chegou a ver ele entregando a droga. A droga estava em cima de algum móvel. que a denúncia também deu características da motocicleta, que inclusive foi apreendida; que na abordagem o acusado estava a pé. Que no momento da abordagem também estava na casa a mulher dele. Que não falha a memória tinha uma criança de colo. Que a mulher não foi conduzida à delegacia por conta da criança. Que ficou de ir por meios próprios. Que a quantidade de droga encontrada com ele era pequena. Que estava embalada. Que não lembra quantos papelotes. Que ele estava no ato de flagrante e ele permitiu que entrasse na casa. Que ele disse que tinha uma quantidade dentro da casa. Que não filmaram a abordagem. Que não houve termo escrito pelo acusado. Que não existe possibilidade do acusado ter ido comprar a droga. que na casa entraram o depoente e mais um policial, mas não recorda qual foi. Que a casa era de porte popular”.

Destaca-se, por oportuno, que o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), possui natureza permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga enquanto houver a permanência do injusto.

No entanto, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que tal característica, por si só, não é apta a justificar busca pessoal ou veicular desprovida de autorização judicial ou de fundada suspeita (justa causa) que, de acordo com o contexto fático, indique situação de flagrância da prática criminosa.

Ademais, a denúncia anônima, por si só, não tem o condão de configurar o estado de flagrância do indivíduo. Conforme relatado por testemunha, a abordagem do acusado se deu após a denúncia anônima, por possuir as características informadas e por estar em “atitude suspeita”.

O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

Não satisfazem a exigência legal, por si só, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. Precedentes do STF.

O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos, independentemente da quantidade, após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” de posse de corpo de delito, seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita, algo insuficiente para tal medida invasiva.

A mera suspeita difere substancialmente de "fundada suspeita". Enquanto a "suspeita" é uma crença pessoal, a "fundada suspeita" exige um suporte fático suficientemente razoável, decorrente de informação plausível (que não é o caso dos autos). Características físicas, etnia, local de residência, nacionalidade, grupo social, cor, idade, preferência sexual ou trajes não podem servir como base para a fundada suspeita.

No caso específico dos autos, não foram descritos quaisquer elementos objetivos que justificassem a alegada atitude suspeita do acusado, sendo ilegal a revista pessoal.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.
( AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Em caso análogo, cito o seguinte precedente,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADA CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Se considera ilícita a revista pessoal e a busca domiciliar realizadas sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como as provas derivadas das referidas buscas. Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal ou busca domiciliar, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte do apelado. Há apenas menção à uma denúncia anônima como suporte para a violação ao direito à preservação de sua intimidade. Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no apelado e em seu domicílio, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior às revistas, justifique a medida. Assim, o fato de ele se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e da busca domiciliar. Apelo desprovido”
(N.U 0029499-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Segundo o cabo José Nildo, a denúncia anônima sequer tratava da presença de entorpecentes no imóvel. Durante a instrução testemunha afirmou, inclusive, que o acusado teria informado que possuía drogas em sua casa e teria autorizado a entrada em sua residência.

Não havia indicação alguma de que o réu estivesse traficando, no momento dos fatos, ou sequer
que se tratava de traficante.

Ora, se a polícia militar ou civil recebe denúncias de traficância por parte de alguém, ou de algum local, o mínimo que se espera é que
antes da ação abrupta, ao menos verifique se existe um mínimo de plausibilidade na venda
de entorpecentes pelo acusado.

Em que pese a afirmação de que, após a denúncia anônima, fizeram campana/rondas no local para averiguar a denúncia, não há provas nos autos que corroborem seus depoimentos. Os policiais não comunicaram a polícia civil para dar início às investigações, não apresentaram vídeos do dia dos fatos, da suposta campana realizada, não houve filmagem da abordagem do acusado, documento formalizado de sua autorização para entrada na residência, bem como não foi realizada coleta de depoimento de pessoas que circulavam pelo local.

O cabo Thiago Nazareno relatou que haviam pessoas que entravam e saíam da residência do acusado, porém, tais fatos não foram externalizados em atos concretos, e, quando confrontado seu depoimento com os depoimentos dos demais policiais, não resta comprovada a movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas.

Não se pode admitir em processo penal, ações sem o mínimo de fundamento, o mínimo de investigação, sem sequer haver diligências para verificação de fatos por parte da polícia, do MP, nem mesmo do Poder Judiciário.

Há divergência ainda, no tocante a origem da denúncia anônima.

Mesmo estando todos juntos no momento da diligência (policiais), uma testemunha relata que decorreu de um transeunte, outro relata que a informação de denúncia anônima teria sido reportada pelo Comandante.

Soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o acusado, após ser encontrado com drogas em via pública, haveria confessado ter mais drogas em casa e autorizado a entrada em seu domicílio.

Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos - quantidade de policiais, com armas de grande extensão, conforme depoimentos colhidos em juízo, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.

Outra questão a se levantar é, que, foge do bom senso acreditar que a pessoa, em sua sã consciência, tendo substâncias ilícitas expostas dentro da sua residência, iria permitir que os policiais adentrassem em seu interior por livre e espontânea vontade.

Destaco que todos são firmes em afirmar que nunca haviam ouvido falar do acusado, não havendo denúncias anteriores que ofertassem indícios de que ali houvesse mercancia de entorpecentes.

É certo, portanto, que o único fundamento para a revista pessoal e o ingresso domiciliar foi a suposta informação anônima. No entanto, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a mera existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que possam conferir plausibilidade à situação de flagrante delito, não legitima o ingresso domiciliar forçado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
."

(HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019).

Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP"
( RHC n. 158.580/BA , Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma do STJ, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões:
a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência”.

A Quinta Turma do STF, no julgamento do HC n. 616.584/RS (Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 6/4/2021) perfilou igual entendimento ao adotado no referido HC n. 598.051/SP.

Em relação ao consentimento do morador, portanto, para se validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ademais, a prova da legalidade compete à acusação.

Além da denúncia anônima não ter condão de validar a revista, sem fundadas razões, denota-se, no mínimo, flagrante vício na manifestação de vontade do acusado, diante da ausência de seu consentimento válido, não restando clara e inverossímil a permissão para entrada em seu domicílio.

Assim, além da contrariedade de versões, constata-se que a narrativa das declarações das testemunhas trazidas pela acusação1m apontam para a presença de dúvidas mais do que razoáveis de que o ingresso na residência tenha disso precedido de autorização.

Inexistem, portanto, circunstâncias fáticas reveladoras de possível situação de flagrante delito.

Conforme exposto, a mera presença de denúncias anônimas indicando o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas não serve para demonstrar a justa causa necessária para a revista pessoal e ingresso domiciliar sem consentimento válido.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, caput, DA LEI n. 11.343/06)– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ROGATIVA DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) APTAS A LEGITIMAR A ABORDAGEM POLICIAL – MILITARES QUE ALEGARAM, DE FORMA VAGA, A EXISTÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITA DO RÉU AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – IMPRESSÃO SUBJETIVA NARRADA DE FORMA SUPERFICIAL, NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA SUFICIENTE – PRECEDENTES – ILEGALIDADE CONFIGURADA – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, BEM COMO DAS DERIVADAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0003143-42.2021.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA - J. 27.10.2022) (TJ-PR - APL: 00031434220218160033 Pinhais 0003143-42.2021.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 27/10/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2022).

Havendo revista pessoal e o ingresso em domicílio sem provas de que sua ocorrência se deu sem violação aos direitos fundamentais do acusado, deriva daí que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de revista e busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais.

Sem a materialidade do delito de tráfico de drogas, uma vez que provas decorrentes da revista pessoal e da busca realizada em domicílio, devem ser descartadas, em face da flagrante nulidade na confecção de sua obtenção, bem como vedada a utilização de provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), inexistem provas para proferir o decreto condenatório.

Na dúvida, reconheço a nulidade de suposta revista pessoal anterior, decorrente de abordagem policial relatada pelas testemunhas de acusação, bem como a nulidade da busca realizada no interior da residência do réu, diante da violação domiciliar, com a consequente reforma da sentença e absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

3.

ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da isenção de custas, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em dissonância com o parecer ministerial, para ABSOLVER JOSE RIBAMAR CORREA PAZ do crime que lhe foi imputado (art. 33 da Lei 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

É o voto.

Belém, 10/10/2023